Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739469-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA DARC MARIA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme artigo 998 do CPC, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Diante dos poderes expressos (ID 59321425) conferidos ao advogado subscritor da petição identificada pelo ID 60213364, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora